Tribunal: TJES
Processo: 0046178-82.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046178-82.2013.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: EDUARDO LYRIO PASSOS
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ QUE NÃO É MOTIVADA POR MOLÉSTIA GRAVE. DIREITO À PROVENTOS PROPORCIONAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §1º, I, DA CF. DESCONTO DE PROVENTOS. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. PAGAMENTO À MAIOR POR ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.

I.
A aposentadoria por invalidez fundada na constatação de doença que não se enquadra na listagem das moléstias que autorizam o afastamento com proventos integrais, deve ocorrer com cálculo proporcional ao tempo de serviço.

II.
O Superior Tribunal de Justiça definiu em sede de recurso repetitivo (Tema 979) que em relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, não são repetíveis os valores, quando as verbas possuem natureza alimentar e encontra-se presente a boa-fé objetiva do segurado no recebimento das quantias.

III.
A orientação firmada no Tema 979 apenas se aplica às ações distribuídas, em primeira instância, após a publicação do acórdão, ou seja, a partir de 23/04/2021.

IV.
Em caráter antecedente ao julgamento do recurso repetitivo, o Tribunal da Cidadania já possuía entendimento de que os valores indevidamente pagos pela Fazenda Pública aos seus servidores, em razão de erro, interpretação equivocada ou má aplicação da lei, não devem ser devolvidos ao erário.

V.
Caso a Fazenda Pública tenha efetuado descontos a título de reposição estatutária como forma de restituição das quantias pagas indevidamente por sua culpa exclusiva, deve ressarcir o segurado.

VI.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046178-82.2013.8.08.0024

APTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APDO:
EDUARDO LYRIO PASSOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, a controvérsia devolvida ao Tribunal gravita em torno da (im)possibilidade de ressarcimento de valores pagos indevidamente ao segurado, ora Recorrido, pela apelante a título de aposentadoria por invalidez.

Pois bem. Inicialmente, destaco ser incontroverso nos autos o direito do Autor/Apelado ao recebimento de aposentadoria com cálculo proporcional ao tempo de contribuição, máxime porque esta foi fundada na constatação de doença que não se enquadra na listagem das moléstias que autorizam o afastamento com proventos integrais. Isso pois, manteve-se hígida a revisão administrativa dos proventos realizada pela Autarquia Apelante.

Em evolução, o Superior Tribunal de Justiça já definiu em sede de recurso repetitivo (Tema 979) que, em relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, não são repetíveis os valores, quando as verbas possuem natureza alimentar e encontra-se presente a boa-fé objetiva do segurado no recebimento das quantias. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 979. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/1991. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA E MÁ APLICAÇÃO DA LEI. NÃO DEVOLUÇÃO. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE NA HIPÓTESE DE ERRO EM QUE OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO NÃO PERMITAM CONCLUIR PELA INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Da admissão do recurso especial: Não se conhece do recurso especial quanto à alegada ofensa aos artigos 884 e 885 do Código Civil, pois não foram prequestionados. Aplica-se à hipótese o disposto no enunciado da Súmula 211 do STJ. O apelo especial que trata do dissídio também não comporta conhecimento, pois não indicou as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os precedentes colacionados e também por ausência de cotejo analítico e similitude entre as hipóteses apresentadas. Contudo, merece conhecimento o recurso quanto à suposta ofensa ao art. 115, II, da lei n. 8.213/1991.

2. Da limitação da tese proposta: A afetação do recurso em abstrato diz respeito à seguinte tese: Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social.

3. Irrepetibilidade de valores pagos pelo INSS em razão da errônea interpretação e/ou má aplicação da lei: O beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido. Diz-se desse modo porque também é dever-poder da Administração bem interpretar a legislação que deve por ela ser aplicada no pagamento dos benefícios. Dentro dessa perspectiva, esta Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência passando a adotar o entendimento no sentido de que, para a não devolução dos valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social, é imprescindível que, além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração. Essas situações não refletem qualquer condição para que o cidadão comum compreenda de forma inequívoca que recebeu a maior o que não lhe era devido.

4. Repetição de valores pagos pelo INSS em razão de erro material da Administração previdenciária: No erro material, é necessário que se averigue em cada caso se os elementos objetivos levam à conclusão de que houve boa-fé do segurado no recebimento da verba. Vale dizer que em situações em que o homem médio consegue constatar a existência de erro, necessário se faz a devolução dos valores ao erário.

5. Do limite mensal para desconto a ser efetuado no benefício: O artigo 154, § 3º, do Decreto n. 3.048/1999 autoriza a Administração Previdenciária a proceder o desconto daquilo que pagou indevidamente; todavia, a dedução no benefício só deverá ocorrer quando se estiver diante de erro da administração. Nesse caso, caberá à Administração Previdenciária, ao instaurar o devido processo administrativo, observar as peculiaridades de cada caso concreto, com desconto no beneficio no percentual de até 30% (trinta por cento).

6. Tese a ser submetida ao Colegiado: Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

7. Modulação dos efeitos: Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão sub examine, e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no Judiciário. Desse modo somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

8. No caso concreto: Há previsão expressa quanto ao momento em que deverá ocorrer a cessação do benefício, não havendo margem para ilações quanto à impossibilidade de se estender o benefício para além da maioridade da beneficiária. Tratou-se, em verdade, de simples erro da administração na continuidade do pagamento da pensão, o que resulta na exigibilidade de tais valores, sob forma de ressarcimento ao erário, com descontos nos benefícios, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do patrimônio público e em razão da vedação ao princípio do enriquecimento sem causa.

Entretanto, em razão da modulação dos efeitos aqui definidos, deixa-se de efetuar o descontos dos valores recebidos indevidamente pelo segurado.

9. Dispositivo: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.381.734/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 23/4/2021)

Não obstante, conforme se observa do item 7 da ementa supra, os efeitos da referida decisão apenas atingem as ações que tenham sido distribuídas, na primeira instância, após a publicação do acórdão, isto é, a partir de 23/04/2021.

Nesse sentido, considerando que a demanda ora em comento fora ajuizada em 25/11/2013, não se aplica a tese consolidada no repetitivo citado retro.

Não se pode olvidar, contudo, que antes mesmo do julgamento do Tema 979, o Tribunal de Convergência já possuía entendimento no sentido de que realizado o pagamento indevido ao servidor público em virtude de erro, de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte do erário, os valores não deveriam ser restituídos. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei.

2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.

3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe de 19/10/2012.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDA. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ. INADEQUADA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada, pelo que ela merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. O acórdão recorrido não merece reforma, por haver proferido julgado em consonância com o entendimento pacífico desta Corte Superior segundo o qual os valores percebidos por servidor público de boa-fé, por inadequada interpretação e aplicação da lei, pela Administração Pública, não são passíveis de reposição ao erário.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag n. 1.397.671/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/8/2011, DJe de 15/8/2011.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM VIRTUDE DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS. [...]

3. Descabe restituição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor em decorrência de errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração Pública. Precedentes.

4. Ambos os embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no RMS n. 32.706/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe de 9/11/2011.)

Sobre o tema, assim já se manifestou esta C. Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTOS PROVENTOS - REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA - PAGAMENTO A MAIOR POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO - VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ - DESCONTOS ILEGAIS - RESTITUIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RECURSO PROVIDO. 1 Em que pese o recente precedente acerca da matéria em debate, a Corte Cidadã optou por modular os efeitos, preservando as ações em curso, de modo que o novo entendimento somente passa a ser aplicado às ações distribuídas, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão. Desse modo, tendo o acórdão sido publicado em 19/05/2021 e o ajuizamento da presente ação ter sido realizado em 07/10/2014, não se aplica a tese fixada por meio do repetitivo mencionado. 2 - Antes do novo entendimento, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.244.182/PB sob o rito do art. 543-C do CPC, havia consagrado a orientação de que, nos casos em que o pagamento indevido for efetivado em favor de servidor público em decorrência de erro, de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da administração, a verba não está sujeita à devolução, sendo esta a hipótese dos autos. 3 - Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal inadmite a reposição ao erário quando verificadas as circunstâncias a seguir delineadas: (i) presença de boa-fé do servidor; (ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; (iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; e (iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. 4 - Denota-se dos autos haver ocorrido o preenchimento dos requisitos mencionados alhures, tendo em vista que a boa fé no recebimento de tais valores é presumida mormente se considerarmos inexistir qualquer indício de atuação desprovida de boa fé por parte do servidor -, bem como que o enquadramento equivocado se deu por erro exclusivo da Administração ora apelante, seja pela interpretação errônea da lei ou em decorrência de sua má aplicação. 5 -
Não obstante a Administração possua a prerrogativa de rever seus atos, quando maculados pelo vício de ilegalidade, as parcelas percebidas de boa-fé, tendo em vista o seu caráter alimentar, não devem ser descontadas, quando o erro no pagamento decorreu por culpa exclusiva da Administração.
6 - Quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Art. 1.036 CPC/15), fixou entendimento de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 ). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 7 - Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140319187, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021)

Sendo assim, sopesando a boa-fé do Recorrido no recebimento dos proventos, do seu caráter alimentar e a realização de descontos a título de reposição previdenciária como meio de restituição de valores indevidamente pagos por culpa exclusiva da fazenda, seja pela interpretação errônea da lei, seja pela má aplicação da legislação, mister à devolução dos valores ao beneficiário, como bem determinado pela juíza em Sentença.

Por todo o exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo irretocável a Sentença objurgada.

Deixo de majorar honorários advocatícios, que serão fixados na liquidação de sentença, os quais deverão observar, inclusive, os honorários recursais, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC/15.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.